Tribunal: TJMT
Processo: 0026866-17.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 0026866-17.2015.8.11.0041
RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO DA NOBREGA RAFFI
RECORRIDO: SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Ordinário (Id. 39673968) interposto por MARIA DO SOCORRO DA NOBREGA RAFFI ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105, II, “b”, da Constituição Federal.
O Departamento Judiciário Auxiliar-DEJAUX certificou no Id. 39769972 que não foi efetuado o pagamento referente ao preparo recursal.
No entanto, nos termos do art. 1.028, §3o, do CPC, o Recurso Ordinário deve ser remetido ao respectivo Tribunal Superior, independentemente do juízo de admissibilidade.
Destarte, intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal e, após a sua apresentação ou o decurso do prazo para tanto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v